Tribunal: STF
Processo: RE 86269
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-14
Data de publicação: 1978-11-14

Ementa:
1. O COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL E GERADOR DA OBRIGAÇÃO
PESSOAL DE O SEU OUTORGANTE PAGAR PERDAS E DANOS NA HIPÓTESE DE NÃO
CUMPRI-LO, E ISSO NÃO E CONTRARIO AO ART. 235, I, DO CÓDIGO CIVIL,
POIS, NO CASO, A OUTORGA UXORIA E DISPENSAVEL. 2. JULGAMENTO ULTRA
PETITA. C. PR.CIVIL, ART. 460. CASO EM QUE SE CONFIGURA ESSE
DEFEITO. 3. MATÉRIA NÃO VENTILADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SUMULAS 282 E 356. 4. RECURSO EXCEPCIONAL CONHECIDO
E PROVIDO EM PARTE.